Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704170-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: G. D. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA DE JESUS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, deferiu o pedido de bloqueio de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) na conta bancária da requerida, ora agravante, via sistema Sisbajud, relativo à terapia anual para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista do agravado. A recorrente alega que não há que se falar em descumprimento da ordem judicial, pois comprovou a autorização das sessões de terapia, bem como disponibilizou rede credenciada para o cumprimento da ordem, devendo ser eximida do pagamento das sessões de forma particular. Informa que, na sentença, não houve determinação de clínica específica para o cumprimento, mas apenas determinação de autorização do tratamento. Ademais, sustenta que, para que se pudesse juntar aos autos comprovação técnica para a realização das terapias, o agravado deveria comparecer primeiro à clínica credenciada e informada nos autos, que possui mais de duzentos profissionais, para que, então, a partir da primeira avaliação, se pudesse designar profissional conforme a necessidade. Afirma que restou demonstrada a desídia do agravado para o efetivo cumprimento da obrigação, razão pela qual deve ser revogada a decisão agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, que seja dado provimento ao agravo de instrumento para que a agravante seja exonerada da obrigação fixada, tendo em vista o efetivo cumprimento da obrigação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Trata-se cumprimento provisório de sentença, que restou assim proferida, verbis: “Ante o exposto, reconsidero a decisão que indeferiu a tutela de urgência, para concedê-la neste momento, seja pela plausibilidade do direito afirmado e reconhecido, seja para evitar que o requerente continue a ser privado do tratamento adequado (hipervulnerável, criança com apenas 02 anos) e, assim, julgar procedente o pedido autoral para: a) condenar a requerida a autorizar e custear o tratamento para o Transtorno de Espectro Autista de que padece o requerente, nos termos seguintes: “Psicologia, Terapia Ocupacional; Fonoaudiologia, Musicoterapia, Equoterapia, Psicomotricista e Teatro, com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, pelo método ABA, totalizando 20 horas semanais, com sessões de 50 minutos, de modo contínuo, ininterrupto”, sem limitação do número de sessões, portanto; b) de modo a dar efetividade ao provimento acima, determino à requerida que informe se, dentre seus credenciados, há algum habilitado para o tratamento na amplitude acima, num prazo de 05 (cinco) dias; c) no caso da ausência de credenciados com qualificação específica, a requerida deverá reembolsar, integralmente, os requerentes pelos custos do tratamento na alínea “a”. Tudo sob pena de multa de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Os gastos eventualmente já despendidos deverão ser objeto de liquidação de sentença”. O periculum in mora está presente, tendo em vista que foi bloqueada na conta bancária da agravante quantia de elevada monta, qual seja, R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), já tendo, inclusive, sido expedido alvará de levantamento, podendo comprometer seu fluxo de caixa, bem como as obrigações assumidas perante seus prestadores de serviço e segurados. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. Pelo menos neste juízo de cognição sumária, verifica-se que, desde a prolação da sentença da ação de obrigação de fazer, a agravante quedou-se inerte quanto à determinação de informar se, entre seus credenciados, há profissionais habilitados para o tratamento prescrito, uma vez que é necessário que estes sejam especialistas em pacientes com Transtorno do Espectro Autista. E, como expressamente fixado na sentença, caso a agravante não comprove a existência dos referidos especialistas, deverá reembolsar integralmente o agravado pelos custos dispendidos na rede privada. Como se observa no presente caso, o bloqueio de verbas realizado na conta da agravante, no valor de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), é apto a custear doze (12) sessões de terapia do agravado. Dessa forma, por ora, o bloqueio dos valores deve ser mantido, como forma de resguardar o direito do agravado, uma vez que a determinação judicial ainda não foi cumprida e essa demora poderá causar perdas no desenvolvimento neurológico e cognitivo do menor. Por oportuno, segue trecho da manifestação do Ministério Público nesse mesmo sentido, verbis: “(...) A probabilidade de direito é certa, haja vista que já foi estabelecida por sentença constante em ID 109987087 a obrigação da executada em indicar médico especialista para realização dos tratamentos necessários ou, não os tendo em sua rede credenciada, de custear o tratamento necessário. (...) Igualmente, parece haver urgência a justificar o bloqueio dos valores referentes à terapia do exequente, pois o início precoce e a manutenção da terapia são de considerável importância para o tratamento do Transtorno de Espectro Autista e ajudam a alcançar resultados positivos para toda a vida da pessoa” (ID no 110550873 dos autos do cumprimento de sentença no 0740855-73.2021.8.07.0001). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator